Tribunal: CARF
Processo: 10980.929908/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.929908/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.801 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
MECANOTECNICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.929908/2009-19
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.801 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929908/2009-19

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 10-57.542,
proferido pela 3a Turma da DRJ/POA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
já que o contribuinte não conseguiu apresentar a certeza e liquidez do seu suposto direito.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório eletrônico da fl.
2, emitido em 21/09/2009 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
que não reconheceu o direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI referente ao 2o
trimestre de 2003, objeto do PER/DCOMP n° 10238.17648.310305.1.1.01-1895, nos
seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 153.102,74 - Valor do crédito reconhecido:
R$ 0,00 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
31665.42232.290705.1.3.01-3005
09588.80210.310805.1.3.01-8222
30288.53828.161205.1.7.01-4998
32277.17813.161205.1.3.01-0791
00141.98678.161205.1.3.01-3521 INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no(s)
PER/DCOMP:
10238.17648.310305.1.1.01-1895 Inconformada, a manifestante, por meio de seus
procuradores devidamente habilitados, alega o que segue (fl. 232):
(...)
I – DOS FATOS E DO DIREITO
Após a análise, deste órgão fiscal, quanto as informações prestadas no PER/DCOMP n°
10238.17648.310305.1.1.01-1895, relativo no Crédito de Ressarcimento de IPI do
Período de Apuração do 2° Trimestre/2003 no valor solicitado/ utilizado de RS
153.102,74 V.Sa Indeferiu o pedido de ressarcimento no PER/DCOMP supra-citado e
não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP(s) seguintes, vinculados
ao inicial, citando como fundamentação legal de que o crédito reconhecido foi inferior
ao solicitado, É mister para a contribuinte tal decisão, vez que após a inserção de todas
as informações no PER/DCOMP, ocorridas e registradas no livro de Registro de
Apuração de IPI , o valor do crédito solicitado foi calculado pelo próprio programa
eletrônico, do qual a contribuinte após o cálculo, transmitiu o pedido de ressarcimento e
utilizou o valor do crédito para as compensações declaradas nos PER/DCOMP(s)
vinculados ao referido pedido de ressarcimento.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.801 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929908/2009-19

Encerra requerendo que seja acolhida a manifestação de inconformidade, reformando-se
o despacho decisório, para reconhecer o crédito total solicitado e a homologação das
compensações declaradas, cancelando o débito fiscal reclamado.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando, fundamentadamente, que os créditos de IPI já haviam sido
consumidos integralmente em outras compensações.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 17/07/2018, interpôs
Recurso Voluntário em 16/08/2018 repisando os argumentos já apresentados em sede de 1a
instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de PERDCOMP no 10238.17648.310305.1.1.01-
1895 em razão de pagamento indevido ou a maior de IPI referente ao período de apuração
referente ao 2o trimestre de 2003.
A decisão de primeira instância corretamente esclarece através de telas do sistema
CPERDCOMP e cálculos que a soma do valor correspondente ao pedido de ressarcimento do 3o
trimestre de 2003 (R$ 43.409,18) com o total dos débitos apurados no 3o decêndio de setembro
de 2003 (R$ 3.204,00) tem como resultado o valor do débito ajustado para esse período de
apuração (R$ 46.613,18), último do 3o trimestre de 2003. Por sua vez, a soma do valor
correspondente ao pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2004 (R$ 168.183,68) com o total
dos débitos apurados na 2a quinzena de junho de 2004 (R$ 11.937,43) tem como resultado o
valor do débito ajustado para esse período de apuração (R$ 180.121,11), último do 2o trimestre
de 2004, já os valores correspondentes à segunda e quarta linhas da tabela representam o débito
total apurado na 2a quinzena de abril e 1a quinzena de julho de 2004.
Por conseguinte, a manifestação de inconformidade não apresentar qualquer
argumento além do direito creditório em si, bem como não apresenta qualquer documento
comprobatório nos autos, bem como não há qualquer apresentação de documentação
comprobatória em sede recursal.
Livro razão, demonstrativos contábeis/fiscais que embasariam seu crédito ou
qualquer informação que sejam indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os
argumentos apresentados não foram apresentados.

Importante ressaltar que, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não
com declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como
fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.801 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929908/2009-19

Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 289
DF CARF MF
Original